Tribunal: TJDFT
Processo: 0724927-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724927-08.2023.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCA LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Conta bancária aberta com documento falso. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral não configurado. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra capítulo da sentença proferida na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização, que condenou o apelante a compensar o dano moral arbitrado em R$ 5.000,00. II. Questão em exame 2. A controvérsia recursal consiste em saber se a abertura de uma conta falsa em nome do consumidor gera direito à compensação por dano moral. III. Razões de decidir 3. A abertura de conta bancária com uso de documento falso, sem qualquer participação do consumidor, configura, em regra, fraude praticada por terceiro e caracteriza-se como fortuito interno, em razão do risco inerente à atividade bancária. 4. A caracterização do dano moral exige comprovação de ofensa aos direitos de personalidade da vítima. Em casos excepcionais, o dano moral é presumido (in re ipsa); entretanto, o caso não se reveste de excepcionalidade que justifique a presunção. Ausente a demonstração do dano moral, incabível a compensação. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido. Tese de julgamento: “A compensação do dano moral imprescinde da comprovação do dano; a presunção do dano configura-se em casos excepcionais”. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR (Tema Repetitivo 466), Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1364744, Processo no 0715596-92.2020.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, julgado em 18/08/2021. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como enunciado 479 da Súmula do STJ, ao argumento de que a responsabilidade seria da recorrida pela falha na prestação do serviço; e b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que caberia, à recorrida, o ônus de comprovar os fatos impeditivos para a recusa do direito ao dano moral pleiteado pela recorrente. Pugna pela condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso em exame, a consumidora não teve nenhuma participação para a abertura da conta com utilização do documento falso, de forma que os prejuízos decorrentes da fraude praticada por terceiro devem ser absorvidos pelo risco do negócio e/ou do empreendimento. Assim, inegável a responsabilidade da apelante diante dos fatos ocorridos (...). Não existiu nenhum fato caracterizador de danos à imagem e a personalidade da autora, ora apelada. A ausência de demonstração do dano moral afasta o dever de compensação” (ID 67377632). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 373, inciso II, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à apontada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027